Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-63.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Comprovação pericial da lesão (membros superior e inferior direitos) – Nexo causal e incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.